Tribunal: STF
Processo: AI 53363
Classe: AI
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
Decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Se inocorreu violação da Constituição, não comporta recurso extraordinário. 
II. Violação dos arts. 110 e 61, § 1º, a, da Carta Maior, não reconhecida. Motivação. 
Agravo regimental não provido.